Tribunal: TJDFT
Processo: 0761674-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0761674-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER, ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO APELADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Ana Paula Gomes Calmon Schneider (Autora) e Ana Cecilia Leão Osório e Murilo de Oliveira Machado (Réus) em face da r. sentença (ID 59365055) que, nos autos da Ação de Usucapião movida pela primeira em desfavor dos últimos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Preparo dos Réus/Apelantes no ID 59365069. A Autora/Apelante não realizou o preparo. Requer, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. Determinei à Autora/Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15 juntada dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda do ano corrente, sem prejuízo dos documentos já carreados(IDs 59365017, 59365008, 59365039, 59365040, 59365041, 59365042, 59365043, 59365044 e 59365045), de modo a demonstrar que há fato superveniente que demonstre preencher os requisitos para concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões de Apelação. Vieram os documentos de IDs 60382106, 60382859/60382861 e 60382872. É o relatório. Decido. A Apelante Ana Paula Gomes Calmon Schneider requer os benefícios da justiça gratuita. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. A Agravante é servidora pública da área da saúde e auferiu, em 2023, em dois locais – Universidade de Brasília e Secretaria de Saúde –, remuneração total anual de R$88.601,58 (oitenta e oito mil, seiscentos e um reais e cinquenta e oito centavos) (ID 60382859), apresentando renda mensal bruta, em agosto de 2023, de R$7.894,59 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) (ID 59365040). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA AINDA NÃO TRATADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do pleito referente à fixação de alimentos provisórios, quando a matéria ainda não foi abordada na origem, sob pena de supressão de instância. 2. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 3. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 4. Na hipótese, a requerente percebe salário bruto superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos, não se reputando válida a alegada condição de hipossuficiência apta à concessão dos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1873781, 07055529320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Cabe assinalar que o pedido de gratuidade de justiça já fora apreciado pelo Juízo de origem e indeferido. Interposto o Agravo de Instrumento no 0736330-80.2023.8.07.0000, o benefício foi mais uma vez indeferido pelo colegiado da 3a Turma Cível deste TJDFT, in verbis: “No caso em tela, entendo que a agravante não acostou aos autos prova robusta a justificar que necessite de assistência judiciária gratuita, sendo que o ônus da prova lhe competia, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Ao contrário, os documentos acostados aos autos, em especial o contracheque (ID 50783938), não revelam a probabilidade do direito afirmado, em razão da remuneração percebida, que destoa da alegada hipossuficiência e denota um patamar de vida incongruente com a benesse da gratuidade de justiça, uma vez que no mês de 08/2023 a agravante recebeu o valor bruto de R$ 7.894,59 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Verifico que a diminuição entre sua remuneração bruta e líquida tem por lastro diversos empréstimos descontados em folha, portanto, não se revela a existência de probabilidade do direito invocado. Isso porque, os empréstimos contratados pela agravante só apontam para sua capacidade econômica, sendo, de acordo com os documentos juntados aos autos, insuficiente para colocá-la em situação de miserabilidade, pois, além de ter obtido proveito dos valores contratados, ainda que considerados, para fins de análise de sua condição financeira, constata-se que, de seu salário bruto, em média R$7.894,59 (sete mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), mesmo após todos os descontos compulsórios e facultativos, ainda lhe resta disponível o salário líquido de R$ 4.994,25 (quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme contracheques (IDs 50783938 deste autos e 166054608 nos autos de origem). Dessa forma, agiu com inegável acerto o juízo a quo ao indeferir o benefício de gratuidade de justiça, uma vez que os argumentos expedidos não foram suficientes para infirmar o entendimento já esposado acerca da condição econômica da agravante.” Também nos Autos no 0739926-06.2022.8.07.0001, o qual trata de pedido de imissão na posse de imóvel envolvendo as mesmas partes, cuja apelação foi distribuída à minha Relatoria, houve pedido de gratuidade de justiça por parte da Autora/Apelante. Indeferido o pleito pelo Juízo a quo, a decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 0749297-60.2023.8.07.0000, de relatoria do e. Desembargador José Firmo Reis Soub, analisado pela eg. 8a Turma Cível, oportunidade em que foi mantido o aludido indeferimento. Confira-se o seguinte trecho, extraído do voto condutor do acórdão: “Volvendo-se ao caso dos autos, verifica-se, a partir da análise dos documentos fornecidos pela agravante, que esta aufere quantia bruta superior à estabelecida no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. Assim, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal.” Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Apelante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício. Assim, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça pleiteado e, em consequência, à Apelante Ana Paula Gomes Calmon Schneider para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso dela (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator